Tribunal: TJSP
Processo: 0006344-15.2014.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação. Júri. Condenação. Apelação visando o afastamento das duas qualificadoras de motivo fútil e crime cometido por meio cruel. Pleito subsidiário de retificação da dosimetria da pena, por entender desproporcional a reprimenda imposta. Não acolhimento da tese principal. Qualificadoras que se mostram presentes no caso concreto. Reconhecimento das qualificadoras que não é manifestamente

Ementa:
Apelação. Júri. Condenação. Apelação visando o afastamento das duas qualificadoras de motivo fútil e crime cometido por meio cruel. Pleito subsidiário de retificação da dosimetria da pena, por entender desproporcional a reprimenda imposta. Não acolhimento da tese principal. Qualificadoras que se mostram presentes no caso concreto. Reconhecimento das qualificadoras que não é manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em anulação do Júri realizado. Dosimetria da pena que merece reparo. Recurso parcialmente provido com redução da pena imposta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006344-15.2014.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante ANANIAS
FERNANDES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006344-15.2014.8.26.0581 -Voto no 2.070
2
Apelação: 0006344-15.2014.8.26.0581
Apelante: Ananias Fernandes de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2.070
Apelação. Júri. Condenação. Apelação visando o afastamento
das duas qualificadoras de motivo fútil e crime cometido por
meio cruel. Pleito subsidiário de retificação da dosimetria da
pena, por entender desproporcional a reprimenda imposta. Não
acolhimento da tese principal. Qualificadoras que se mostram
presentes no caso concreto. Reconhecimento das qualificadoras
que não é manifestamente contrária à prova dos autos, não
havendo que se falar em anulação do Júri realizado. Dosimetria
da pena que merece reparo. Recurso parcialmente provido com
redução da pena imposta.
Ao relatório de fls. 220 e seguintes acrescento ter a r.
sentença julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Ananias
Fernandes de Souza à pena de 20 anos de reclusão, por infração ao artigo 121, §2o,
incisos II e III do Código Penal.
Consta da denúncia que no dia 02 de novembro de 2014,
às 00h30min, na Rua Erasmo de Morais, 386 Bairro Nosso Teto, comarca de São
Manuel, Ananias Fernandes de Souza, agindo com animus necandi, por meio cruel e
motivo fútil, desferiu golpes de arma branca contra a vítima Antônio de Souza, seu
sobrinho, causando-lhe ferimentos que foram a causa determinante de sua morte.
De acordo com o que foi apurado, vítima e acusado
residiam no mesmo terreno. Na data dos fatos ocorria a festa de aniversário de Ananias,
tendo ocorrido um desentendimento entre o réu e Antônio, em virtude de Antônio ter
emprestado um veículo, o que desagradou o recorrente. Em determinado momento,
Ananias atirou um copo no pescoço de Antônio, tendo ambos entrado em luta corporal,
com agressões recíprocas.
Em seguida, o acusado entrou em sua residência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006344-15.2014.8.26.0581 -Voto no 2.070
3
retornou com duas facas nas mãos, passando a desferir diversos golpes de faca nas
regiões do pescoço, tórax, abdômen e braço da vítima, o que motivou sua queda ao
chão.
Não obstante a queda da vítima e os pedidos das
testemunhas para que parasse, o acusado desferiu um último golpe, causando ferimentos
e choque hemorrágico na vítima, que foram a causa determinante de sua morte.
Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi
declarado culpado e condenado na forma supramencionada.
Não se conformando com a decisão dos jurados, o acusado
apresentou recurso de apelação, conforme termo de fls. 224.
Sua defesa técnica apresentou razões ao recurso de
apelação às fls. 275 e seguintes. Sustenta, em apertada síntese, que a decisão dos
jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos já que a qualificadora do motivo
cruel não se mostra presente no caso, considerando que a mera reiteração de golpes não
é motivo suficiente para reconhecimento da qualificadora.
Aduz também que não existem provas suficientes para a
caracterização da qualificadora do motivo fútil. Diz que a discussão anterior afasta a
futilidade do delito.
De forma subsidiária, requer a reforma da r. sentença
proferida já que entende injusta a pena fixada pelo Juízo a quo que estabeleceu a pena
base em 24 anos de reclusão.
Em contrarrazões de fls. 291/295 o Ministério Público que
atua na comarca de origem manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
Em parecer de fls. 300/305 a Procuradoria Geral de Justiça
sustentou pelo não provimento do apelo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Pela análise das inclusas razões de apelação, percebe-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006344-15.2014.8.26.0581 -Voto no 2.070
4
que a nobre defesa não se conforma somente com o reconhecimento das qualificadoras
pelo conselho de sentença, já que entende que não estão presentes no caso concreto.
Sem prejuízo, consigno que o laudo de fls. 43/46
comprova a materialidade delitiva. O próprio acusado confessou o crime, o que fez com
que fosse beneficiado com a atenuante da confissão na dosimetria da pena, inclusive.
Questionados, os jurados reconheceram que Ananias era o
responsável pela morte da vítima, devendo ser condenado por tal conduta.
Interrogado no plenário do Júri, o acusado confirma a
briga ocorrida no dia dos fatos, mas nega que tivesse intenção de matar a vítima. Disse
que se muniu de duas facas para “assustar” Antônio. Contudo, não soube explicar o
motivo pelo qual desferiu quatro golpes de faca na vítima. Afirma que “deu um branco”
em sua cabeça no momento. Disse que toma remédios controlados, apesar de no curso
do processo não ter sido requisitada qualquer perícia.
Enfim, autoria e materialidade bem demonstradas, passo à
análise da insurgência do réu.
Com efeito, trata-se de decisão de Tribunal Popular, em
relação ao qual o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal vigente
consagra a soberania de suas decisões.
E nessa linha de orientação, o Código de Processo Penal,
em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, estabelece que somente se anula decisão do
Tribunal do Júri quando se apurar que ela foi manifestamente contrária à prova dos
autos.
No caso em análise, longe de afrontar as provas coligidas,
o julgamento efetivado nelas encontrou suficiente suporte.
A utilização de meio cruel para a morte da vítima, ao
reverso do sustentado pela nobre defesa, não decorreu unicamente da quantidade de
golpes desferidos, mas sim também do fato de o acusado ter continuado a desferir
golpes com a vítima já caída ao chão.
Ana Maria Martins Gonçalves afirmou, em plenário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006344-15.2014.8.26.0581 -Voto no 2.070
5
Júri, que mesmo com a vítima já caída, o acusado deu dois chutes no rosto de Antônio.
Marcelo Juliano, outra testemunha presencial dos fatos,
disse em plenário que com a primeira facada a vítima já caiu no chão. Não soube dizer
se tiveram outras facadas após a primeira, já que foi tudo muito rápido. No entanto, seu
depoimento em sede policial menciona que “ato contínuo Ananias desferiu outro golpe
em Antonio, quando este já estava caído; que o depoente começou a gritar para
Ananias parar e acabou convencido que lhe entregasse as facas (...)”. (fls. 08).
Conforme se verifica pela análise da prova dos autos, é
certo que mesmo com a vítima já caída ao solo, o recorrente continuou com as
agressões.
Logo, entendo que a decisão dos jurados no tocante a este
quesito específico não se mostra absurda, razão pela qual deve ser mantida já que não
manifestamente contrária à prova dos autos.
Conforme bem pontuado pela Procuradoria Geral de
Justiça: “(...) o meio empregado pelo apelante para consumar seu intento homicida
mostrou-se consideravelmente cruel, vez que não só fez uso de duas facas para atacar a
vítima, atingindo-a em regiões vitais, bem como agredindo-a quando já se encontrava
prostrada ao chão, provocando severa hemorragia e, por fim, uma morte violenta,
como bem sinalizou o laudo de exame necroscópico”.
No que diz respeito à futilidade, verifica-se que de fato foi
bem reconhecida pelo conselho de sentença. Não há que se falar que a discussão prévia
exclui a futilidade do delito. Ao que se verifica pela análise do conjunto probatório, a
briga em si originou-se por uma questão relativa a um automóvel. Houve agressões
mútuas em que a vítima, ao que consta, desferiu um tapa no rosto do acusado.
Não obstante, não é proporcional que de um tapa se espere
uma conduta homicida.
O que se tem é que os jurados consideraram que a
motivação do delito, seja pela discussão relativa ao carro ou pelo tapa no rosto, de fato
configura a futilidade, a ensejar o reconhecimento da qualificadora em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006344-15.2014.8.26.0581 -Voto no 2.070
6
Nesse sentido, cito precedente desta C. Câmara Criminal:
(...) Nem mesmo a alegação de precedente discussão entre
os réus e as vítimas permite, por si só, cogitar de excluir
tal
qualificadora,
sendo
certo
que,
inclusive,
é
perfeitamente possível que os jurados, na interpretação
dos fatos, tenham entendido que o desentendimento se deu
por questões pueris e que a agressão contra as ofendidas,
por isto desencadeada, se reveste de fútil motivação.
(TJSP; Apelação Criminal 9000013-91.2010.8.26.0292;
Relator (a): De Paula Santos; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 07/05/2015; Data de
Registro: 08/05/2015)
Enfim, a decisão do Júri neste aspecto encontra-se em
consonância com a prova produzida, não existindo qualquer contrariedade, tampouco
manifesta, com os elementos amealhados nos autos.
O conjunto probatório, portanto, é suficientemente robusto
para ensejar a decisão do Conselho de Sentença, não havendo que se falar em decisão
contrária à prova dos autos.
E, convém recordar, a decisão dos jurados é soberana,
somente sendo possível de revisão, nos termos da lei, quando manifestamente
contrária à prova dos autos, o que não é o caso.
No tocante à dosimetria das penas, verifico que é caso de
se proceder ao parcial provimento do apelo defensivo.
Com efeito, duas foram as qualificadoras reconhecidas
pelo conselho de sentença: motivo fútil e crime cometido por meio cruel.
Conforme pacífica jurisprudência, uma delas será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006344-15.2014.8.26.0581 -Voto no 2.070
7
considerada para qualificar o delito, fazendo com que sua pena inicie-se em 12 anos de
reclusão, enquanto a outra servirá como circunstância agravante, a ser considerada na
segunda etapa da dosimetria.
Dito isto, anoto que a dosimetria foi feita da seguinte
forma:
“Na primeira fase de aplicação da pena, em observância
ao disposto no artigo 59 do Código Penal e sopesados os critérios por este
estabelecidos, notadamente as qualificadoras da prática de homicídio por motivo fútil e
com emprego de meio cruel, a patente agressividade e a ousadia do criminoso, aplico-
lhe a pena-base no patamar de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.
Na segunda fase, anoto que não há agravantes a serem
consideradas. Entretanto, reconheço a atenuante da confissão, a teor do artigo 65,
inciso III, alínea “d” do Código Penal. Assim, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), o que
resulta na pena de 20 anos de reclusão.
Na terceira fase, verifico a ausência de causas de
aumento ou de diminuição da pena. Torno, assim, definitiva a reprimenda”.
Data vênia o entendimento do nobre magistrado
sentenciante, a fixação da pena base no dobro do mínimo abstratamente previsto mostra-
se exagerado.
Conforme dito anteriormente, uma das qualificadoras já
serviu para a pena base partir de 12 anos de reclusão, ao invés de 06 anos, conforme
estipulado para o homicídio simples.
A segunda qualificadora, que tecnicamente deve ser
levada em consideração na segunda etapa da dosimetria, não tem o condão de elevar a
pena em mais 12 anos.
E analisando todas as circunstâncias previstas no artigo 59
do Código Penal, entendo que elas foram normais à espécie. Os pontos distintivos do
crime em questão já foram utilizados para configurar as qualificadoras, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006344-15.2014.8.26.0581 -Voto no 2.070
8
não podem ser utilizados também como circunstâncias judiciais.
Dito isto, passo a retificar a dosimetria da pena da
seguinte forma:
Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena em seu
mínimo legal: 12 anos.
Na
segunda
etapa,
considerando
a
qualificadora
remanescente como causa agravante, compenso com a atenuante da confissão
espontânea, de modo que a pena anteriormente fixada permanece inalterada.
Neste ponto importa consignar que apesar de a confissão
não constar na ata de sessão do júri como tendo sido debatida em plenário (fls.
206/209), seu reconhecimento é de rigor, não obstante o artigo 492, inciso I, “b” do
Código de Processo Penal determinar que somente se poderá considerar as
circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates.
Em importante precedente desta C. 13a Câmara Criminal,
o Exmo. Des. Moreira da Silva indicou que a regra prevista no artigo 492, II, “b” deve
ser compatibilizada com os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e
ampla defesa, razão pela qual, ainda que não alegada em debates, deve ser reconhecida
pelo Juízo:
“(...) Cumpre esclarecer ainda, nesse ponto, ser de rigor o
reconhecimento da confissão espontânea, apesar de não ter sido alegada nos debates
(fls. 627), como determina o artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo
Penal, uma vez que este dispositivo legal deve ser interpretado à luz dos princípios da
individualização da pena, da proporcionalidade e da ampla defesa (ou plena defesa,
por se tratar de crime de competência do tribunal do júri).
Com efeito, ao afastar a possibilidade de reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea não alegada nos debates, iguala-se a pena de um
réu que se arrepende e confessa o delito à daquele que não tomou tal atitude, o que
desvirtua a finalidade do instituto que é prestigiar quem coopera com a justiça na
elucidação do fato criminoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006344-15.2014.8.26.0581 -Voto no 2.070
9
Vale lembrar, também, que a confissão manifestada pelo
réu se traduz na expressão de uma vertente do princípio constitucional da ampla
defesa, consistente na autodefesa (art. 5o, LV, CF), pelo que há de ser respeitado (esse
princípio) na interpretação da norma infraconstitucional em comento (art. 492, I, “b”,
do CPP) de sorte a viabilizar o reconhecimento dessa circunstância, afigurando-se
irrelevante, e pouco importa a razão, que não tenha sido objeto dos debates no
plenário do Júri.
E mais, essa confissão - a exemplo da menoridade relativa
e da senilidade -, é circunstância atenuante de caráter objetivo, de modo que sua
apreciação independe de análise subjetiva do julgador. (...)”. (TJSP; Apelação
Criminal 9000025-13.2007.8.26.0001; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Criminal; Foro Regional I - Santana - 2a Vara do Júri; Data do
Julgamento: 03/03/2016; Data de Registro: 14/03/2016)
Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, torno a reprimenda definitiva em 12 anos de reclusão.
O regime, por óbvio, deve ser o fechado.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da defesa para, mantida a condenação e as qualificadoras, reduzir a pena do
recorrente de 20 anos de reclusão para 12 anos de reclusão, em regime fechado, por
infração ao artigo 121, inciso II e III do Código Penal.
XISTO RANGEL
RELATOR